Tribunal: TJSP
Processo: 1047445-14.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE GRATUIDADE - DIFERIMENTO DE 50% DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE METADE DA TAXA JUDICIÁRIA - INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR EXATO A SER PAGO NO DESPACHO - PREPARO A MENOR - PLEITO DE ACEITAÇÃO DO RESPECTIVO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE GRATUIDADE - DIFERIMENTO DE 50% DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE METADE DA TAXA JUDICIÁRIA - INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR EXATO A SER PAGO NO DESPACHO - PREPARO A MENOR - PLEITO DE ACEITAÇÃO DO RESPECTIVO MONTANTE - IMPOSSIBILIDADE - DESERÇÃO - ART. 99, § 7o E 1007, §§ 4o E 5o DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - DESERÇÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047445-14.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SAO JOSE
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP, é apelado BANDEIRANTES
ENERGIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO
E
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047445-14.2017.8.26.0224 -Voto no 48343
2
VOTO No 48343 (Processo Digital)
Apelação no 1047445-14.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (2a Vara Cível)
Apelante: SAO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
EIRELI EPP
Apelado: BANDEIRANTES ENERGIAS S/A
Juiz sentenciante: Patricia Cotrim Valério
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE
GRATUIDADE - DIFERIMENTO DE 50% DAS CUSTAS -
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE METADE DA
TAXA JUDICIÁRIA - INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR
EXATO A SER PAGO NO DESPACHO - PREPARO A MENOR -
PLEITO DE ACEITAÇÃO DO RESPECTIVO MONTANTE -
IMPOSSIBILIDADE - DESERÇÃO - ART. 99, § 7o E 1007, §§ 4o
E 5o DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO
DE ADMISSIBILIDADE - DESERÇÃO CARACTERIZADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 402/407, complementada por duplos aclaratórios, o de
fls. 418/421 parcialmente acolhidos e o de fls. 430/431 rejeitados,
julgando parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c obrigação de não fazer e pedido de danos morais para,
confirmando a decisão liminar, determinar que a companhia de energia
elétrica se abstenha de efetuar a suspensão ou corte do fornecimento
pela cobrança de débitos pretéritos, impondo à autora o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários de R$ 2.000,00, de
relatório adotado.
A requerente afirma cerceamento de defesa,
nulidade em decorrência do julgamento antecipado, necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047445-14.2017.8.26.0224 -Voto no 48343
3
expedição de ofício para juntada do processo administrativo em trâmite
perante a ARSESP aberto em decorrência da companhia de energia
elétrica não ter acatado o parecer da ANEEL, aplicação do CDC,
inversão do ônus da prova, nulidade dos TOIs e inexigibilidade das
cobranças pretéritas à data de ingresso no bem locado, energia elétrica
já se encontrava ligada quando passou a utilizar o imóvel, diversos
problemas de oscilação de energia, caixa de medição e equipamentos
do TOI no 408.475 lacrados, inexistência de fraude, erro de ligação de
responsabilidade da concessionária, ligação direta referente ao TOI no
366.096, lavrado após o ajuizamento da ação, realizada por
funcionários da apelada após atendimento de emergência decorrente
de princípio de incêndio no ponto de medição ocasionado pelo
vazamento de óleo do transformador de energia da rua, fato reportado
sem que houvesse o devido atendimento, TOIs nos 308.765 e 334.715
referentes a períodos de cobranças não pertencentes à apelante,
necessidade de aferição dos equipamentos por órgão metrológico,
ausência de fé pública dos termos de ocorrência de irregularidade,
violação ao contraditório e à ampla defesa, problemas advindos de
falhas dos prepostos da requerida, consumo arbitrado com base em
período equivocado, cobranças excessivas e indevidas, pede a
declaração de inexigibilidade das cobranças ou redução à média
utilizada no período de sua responsabilidade, fatura de julho de 2017
fora da média, cortes de energia indevidos, coação ao pagamento dos
valores, ausência de prévia notificação, dano moral in re ipsa , pede
indenização, sugere a quantia de R$ 30.000,00, inversão dos ônus
sucumbenciais, concessão dos efeitos da gratuidade processual,
alternativamente diferimento, aguarda provimento (fls. 433/475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047445-14.2017.8.26.0224 -Voto no 48343
4
Recurso tempestivo, não veio preparado.
Regularmente processado (fls. 260).
Contrarrazões com preliminar de não conhecimento
(fls. 483/501).
Houve remessa.
Concedido
diferimento
de
50%
das
custas,
determinando o recolhimento de metade da taxa judiciária (R$
8.584,07) em cinco dias, ficando o saldo remanescente devidamente
atualizado para o final do procedimento (fls. 503/504).
A recorrente informa que conseguiu angariar com
amigos e familiares apenas o valor de R$ 5.722,71, junta o
comprovante do pagamento e pede diferimento ou parcelamento da
diferença (fls. 507/510).
É O RELATÓRIO.
De plano, vislumbro que a apelação não merece ser
conhecida, porquanto deserta, diante da ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade.
Apresentado pedido de dilação ou parcelamento
apenas às 20h43 do último dia do prazo e não comprovado qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047445-14.2017.8.26.0224 -Voto no 48343
5
fato novo nem a alegada impossibilidade de recolhimento de parte das
custas no período já concedido às fls. 503/504, indefiro o pedido de
prorrogação do lapso por absoluta vedação legal.
A recorrente foi devidamente advertida de que o não
recolhimento no prazo conforme o valor expressamente declinado no
despacho de fls. 503/504 acarretaria na deserção do apelo.
O art. 218 do CPC prescreve que os atos
processuais devem sem realizados nos prazos prescritos na lei.
A recorrente apresentou apelo e não recolheu as
custas sob pretexto de fazer jus à gratuidade processual.
Concedido diferimento de metade das custas,
estabelecendo prazo para pagamento, e informando o montante exato
a ser recolhido, a autora apresentou pleito de postergação ou
parcelamento no último dia do prazo para quitação, após encerrado o
expediente do Tribunal.
Incabível a aceitação ou prorrogação pretendidas,
nos termos do art. 223, caput, do atual Codex, pois, uma vez decorrido
o lapso temporal, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato
processual sendo que o pedido de reconsideração não possui efeito
suspensivo.
Não comprovado justo impedimento apto a impedir o
recolhimento do das custas (arts. 1.007, § 6o, e 223, § 1o, do CPC), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047445-14.2017.8.26.0224 -Voto no 48343
6
pedido de prorrogação do lapso não comporta acolhimento por
absoluta vedação legal (arts. 218, caput, e 223, caput, do CPC).
Ordinariamente, consoante § 2o do art. 1.007 do Esta-
tuto Processual Civil, a insuficiência do preparo acarreta na deserção
se, intimado a complementá-lo, o recorrente não supri-lo em cinco dias.
Contudo, o § 2o do art. 1.007 do CPC, deve ser
interpretado com o § 5o do mesmo artigo pois, se até na hipótese da
ausência de recolhimento (§ 4o) não é permitido prazo adicional para
complementação no caso do recolhimento em dobro se dar a menor,
no presente caso, concedido diferimento parcial e expressamente
mencionado o valor exato a ser recolhido, também não é lícita a
concessão de prazo adicional.
Nesse sentido:
“Ação de cobrança. Locação. Gratuidade processual pleiteada na
apelação. Indeferimento, seguido de concessão do prazo de 5 dias para
recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preparo insuficiente.
Deserção.
Recurso
não
conhecido”.
(Apelação
no
1009683-64.2014.8.26.0451, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de
Direito Privado, julgado em 17/07/2020).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE.
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 DIAS.
NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO DA PESSOA FÍSICA.
PREPARO
INSUFICIENTE.
COMPLEMENTAÇÃO
VEDADA
PELO
ARTIGO 1007, §§4o e 5o, DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação no 1018891-43.2018.8.26.0577, Des. Rel.
Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047445-14.2017.8.26.0224 -Voto no 48343
7
Como consequência, o não cumprimento integral da
providência no termo legal enseja a deserção do recurso e implica em
seu não conhecimento, diante da ausência de requisito de
admissibilidade.
Assim, forçoso admitir a deserção do apelo
interposto pela autora, uma vez que o preparo foi insuficiente, artigo
1.007, § 2o, do atual CPC, descumprida a Lei estadual no 11.608/03,
não sendo possível conceder abertura de novo prazo, importando em
não conhecimento da apelação por falta de pressuposto extrínseco de
admissibilidade.
Isto posto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, julgando-o deserto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator